Tribunal: TJPA
Processo: 0005564-59.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005564-59.2018.8.14.0067

APELANTE: PAULO DE TARCIO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 1º DO CPB. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB (MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO DE FORMA ERRÔNEA E SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

I. Analisando-se a sentença recorrida, deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais feita pelo magistrado a quo, já que foi vazada de forma errônea e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena. Observo que as circunstâncias consideradas desfavoráveis ao réu, quais sejam motivos e consequências do crime, são passíveis de correção, devendo-se proceder a redução da pena-base para o mínimo legal.

II - Redimensionada a pena do recorrente
para 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Por ocasião da segunda fase, em que pese ter reconhecido as atenuantes da menoridade e da confissão, não aplicou devido ao óbice da Sumula 231 do STJ. Contudo, na terceira fase, incrementou a reprimenda devido a majorante do repouso noturno, fato narrado pelo próprio recorrente, devidamente ratificado pelas provas orais do acervo;

III -
Em face do exposto, passo a condenar o recorrente á pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo após substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser definida pelo Juiz da Execução, nos exatos termos da fundamentação.

IV - Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de _____________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO DE TARCIO GOMES, inconformado com a decisão que o
condenou à pena
de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 113 (cento e treze) dias-multa, a ser iniciada em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro, sendo após substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (
ID. 9987379) pelo redimensionamento da pena, alegando que as duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao condenado, não foram calcadas em fundamentação idônea, referindo que os motivos do crime foram fundamentados na razão de angariar numerário para aquisição de substância entorpecente; e as consequências foi justificada por não ter a res furtiva sido recuperada. E, asseverou, que no caso de serem mantidas as circunstâncias, seja o quantum reduzido para a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância valorada negativamente.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in tontum
. (ID. 9987380).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento do recurso interposto.
(ID.
10339552).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se do
Recurso de Apelação proposto por PAULO DE TARCIO GOMES
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Mocajuba/PA.

Narra a peça vestibular que no dia 05/06/2018, por volta das 22h00, o acusado Paulo de Tarcio Gomes adentrou na casa da vítima Cristiano Corrêa Lopes, pelo buraco do ar condicionado, situada à Rua João Alfredo, s/n, Rua Santa Rosa, Bairro Fazenda, na cidade de Mocajuba, e de lá subtraiu uma bicicleta e um curió.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará, denunciou o recorrente em 30/03/2021 sob acusação da prática do crime previsto no artigo 155, §1º do Código Penal, em razão do repouso noturno.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 03/10/2021, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 4 (quatro) anos 1 (um) mês de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, no regime semiaberto.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (ID. 9987379), pelo redimensionamento da pena, alegando que as duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao condenado, não foram calcadas em fundamentação idônea, referindo que os motivos do crime foram fundamentados na razão de angariar numerário para aquisição de substância entorpecente; e as consequências foi justificada por não ter a res furtiva sido recuperada. E, asseverou, ainda, que no caso de serem mantidas as circunstâncias, seja o quantum reduzido para a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância valorada negativamente.

MÉRITO

I - DA REVISÃO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE

Na espécie a defesa asseverou pelo redimensionamento da pena.

Aduziu ainda, que houve erro tanto na fundamentação nas duas circunstâncias consideradas desfavoráveis, quanto no percentual aplicado para o crime de furto qualificado, pelo qual foi condenado o réu, alegando que a sentença deve ser reformada, devendo ser procedida uma nova dosimetria.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal.

Circunstâncias judiciais

Culpabilidade: Normal à espécie; Antecedentes: O réu não possui decisão judicial definitivamente julgada; Conduta social: não prejudica o réu; Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas; Motivos do crime: Desfavorável. A prática criminosa visava angariar numerário para aquisição de substância entorpecente; Circunstâncias do crime: normais; Consequências do crime: Desfavoráveis. A res furtiva não foi recuperada; Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Considerando que 2 circunstâncias judiciais desfavorecem o réu, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena, passando a sanção penal, nesta fase, para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Inexistem agravantes.

Causas de aumento e diminuição de pena

Presente a causa de aumento de pena do art. 155, §1º do Código Penal, elevo a pena em 1/3, passando a sanção penal para 4 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa. Pena definitiva

Fica, portanto, o réu PAULO DE TARCIO GOMES condenado com relação ao crime tipificado no art. 155, §§ 1º do Código Penal, à pena total de 4 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE

RECLUSÃO E 113 (CENTO E TREZE) DIAS-MULTA”.

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é cediço, o dispositivo legal regente da fixação da pena-base, ou seja, o art. 59 do Código penal, que prevê a 1ª fase da dosimetria, acomete ao julgador a análise das circunstâncias nele contidas, sem estabelecer percentuais, estando referida análise limitada pelas balizas impostas pela lei a cada delito e a fundamentação que é exigência constitucional.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, c
onsiderando que duas circunstâncias judiciais desfavorecem o réu, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das circunstâncias judiciais (motivos e consequências do crime) constante no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Com efeito, na 1ª fase de aplicação da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro, observa-se que em relação ao vetor motivo do crime, destaco que somente aqueles que extrapolem o tipo penal podem ser valorados negativamente
. In casu
, considerar os motivos como desfavoráveis sob a justificativa: “
vez que angariar numerário para aquisição de substância entorpecente
”, deve ser considerado inidôneo, já que inerentes ao tipo penal, devendo este vetor ser neutralizado.

Por sua vez, constata-se que as consequências do crime foram as próprias do tipo e devem ser valoradas de forma favorável, vez que se deve levar em consideração os efeitos concretos da ação criminosa, inexistindo qualquer resultado extrapenal.

Dessa forma, após nova análise, não havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na 2ª fase de aplicação da pena,

reconhecida a existência de circunstância atenuante da confissão espontânea

(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), que deixo de aplicar em razão da Súmula n. 231, do STJ, que versa
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na última fase
,
presente a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CPB), aumento a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), passando ao quantum definitivo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto. Inexistentes causas de diminuição de pena.

Considerando, ainda, o disposto no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal, deverá o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

Após as ponderações acima, face o quantum da pena, a natureza e a forma como o crime foi praticado, o fato de não ser o ora sentenciado reincidente em crime doloso, bem como de as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juiz da Execução, nos termos do parágrafo 2º, do art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento

ao apelo para redimensionar a pena atribuída ao recorrente
PAULO DE TARCIO GOMES
pela prática do crime previsto no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro
, passando a condená-lo à pena
de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo após substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser definida pelo Juiz da Execução,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023